Tribunal: TJDFT
Processo: 0706235-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. RECONVENÇÃO. USUCAPIÃO. MANDADO PROIBITÓRIO. TERCEIRO OCUPANTE DE PARTE DO IMÓVEL. CITAÇÃO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INÉRCIA DA PARTE RECONVINTE. IMPOSSIBILIDADE DE PROCESSAMENTO DA RECONVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse em que a requerente afirma ser a legítima proprietária do imóvel localizado na Quadra 01, conjunto “A”, lote 21-A, Arapoangas, Planaltina/DF, desde 23/03/2009. Narra que sua irmã, ora agravante, teria passado a residir na casa com seus pais, em virtude não possuir onde morar. Menciona que, após o falecimento de seus genitores, teria consentido com a permanência da requerida no imóvel, por mera liberalidade. Contudo, aduz que, no início de 2020, a requerida teria começado a comentar com a vizinhança que seria dona do imóvel, tendo inclusive começado a negociar a alienação do bem a terceiros. Assevera que, a partir de então, a requerida teria se negado a deixar o imóvel.

2. A ré, por sua vez, apresentou contestação/reconvenção alegando, em síntese, que teria adquirido a posse do imóvel em 2007 e que teria nele residido desde então. Na reconvenção, aduziu que a autora/reconvinda estaria tentando turbar sua posse, razão pela qual requereu, liminarmente, a expedição de mandado proibitório. Além disso, conta que em meados de 2018 teria cedido um quarto na parte da frente do imóvel ao filho da reconvinda, para que ali residisse temporariamente. Contudo, menciona que este estaria se recusando a sair do referido quarto desde o início de 2020, razão pela qual a reconvinte requereu sua reintegração na posse do quarto, em razão do suposto esbulho praticado pelo filho da reconvinda. Por fim, a reconvinte requer o reconhecimento da usucapião do bem, pois afirma residir no imóvel com sua família desde meados de 2006, sem oposição da reconvinda.

3. O Juízo da origem determinou que a reconvinte emendasse a inicial da reconvenção para incluir no polo passivo o terceiro ocupante do “quarto da frente” do imóvel. Na sequência, a reconvinte requereu a desistência do pedido de reintegração de posse do quarto da frente, deixando de incluir o terceiro no polo passivo. Ato contínuo, a d. Juíza proferiu a decisão ora agravada, na qual indeferiu o processamento da reconvenção, diante do não atendimento do comando de emenda à inicial. Cinge-se a controvérsia recursal, portanto, à análise da possibilidade de processamento da reconvenção sem a inclusão no polo passivo do terceiro ocupante do “quarto da frente” do imóvel.

4. Não há como se processar reconvenção com pedido cumulado de mandado proibitório e reconhecimento de usucapião sem que o terceiro ocupante de parte do imóvel esteja no polo passivo da demanda. Conforme estabelece o art. 246, §3o, do CPC, na ação de usucapião de bem imóvel, deve haver a citação pessoal dos confinantes. Nessa linha, se o ordenamento exige a citação pessoal dos proprietários de imóveis lindeiros ao bem usucapiendo, com mais razão se deve exigir a citação de terceiro que ocupa parte do próprio imóvel objeto de discussão, haja vista seu patente interesse na demanda. No mesmo sentido, a alegação de turbação da posse pela reconvinda, que fundamenta o pedido de mandado proibitório aviado na reconvenção, também interessa ao terceiro ocupante de parte do imóvel, já que, ao menos em tese, este também exerce, de fato, algum dos poderes inerentes à propriedade sobre parte do bem.

5. Verifica-se, portanto, que a citação do terceiro ocupante do “quarto da frente” do imóvel constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular da reconvenção, de modo que a inércia da reconvinte em promover a adequada angularização processual enseja a impossibilidade de seu processamento. Assim, não atendido pela reconvinte o comando judicial de emenda à inicial, revela-se hígida a decisão que indeferiu o processamento da reconvenção, nos moldes do art. 321, parágrafo único, do CPC.

6. Recurso conhecido e desprovido.